Tribunal: TJPA
Processo: 0801213-12.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801213-12.2021.8.14.0000
PACIENTE: RAIFRAN DE SOUSA MACEDO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO – TESTEMUNHA OCULTA ARROLADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente processado pelo delito de homicídio simples
.

2
.
Pleito de anulação de todos os atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia em razão nulidade decorrente arrolamento de testemunha anônima.

3
. Não assiste razão ao que fora apresentado pelo impetrante na peça vestibular.

4
. Como cediço, na Lei nº 9.807/1999, dentre outras disposições, “estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas”, sendo que, como apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, num paralelo com o caso concreto, destacar-se-ia o teor do art. 7º, caput e inc. IV,

5
. É de se dizer legal a fundamentação exarada pelo magistrado, externou que a testemunha (oculta) teve sua qualificação suprimida com o fito de evitar a publicização de seus dados pessoais em proteção à sua integridade e segurança, mostrando-se tão relevantes quanto tais considerações as que atentaram para a plena possibilidade de acesso aos dados (qualificação) e ao depoimento extrajudicial da aludida testemunha no interior dos próprios autos – compreendendo, deduz-se, os principais e os em anexo (IP) –, o que fora reafirmado pelo próprio juízo quando das prestadas informações, oportunidade em que pontuou como providência alternativa para a obtenção dos pretendidos dados e resolução da problemática apontada o simples peticionamento pela parte interessada, de modo que, em conclusão também sensata, entendeu que não haveria prejuízo à defesa.

6. Não houver efetivo e comprovado prejuízo à mesma.

7
. E como novamente apontado pela Douta Procuradoria, caso o fosse, jamais seria à total extensão (pleito de nulidade) dada pelos impetrantes, no sentido de ensejar o comprometimento de todos os atos pós-Denúncia que tenham sido praticados, até porque, por se tratar do depoimento de apenas mais uma das testemunhas de acusação, não teria por que o seu eventual comprometimento afetar todos os demais (depoimentos), como se automaticamente os comprometessem, havendo no máximo a exclusão da sua parte do acervo probante como elemento de prova único.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Raifran de Sousa Macedo.

Impetrante:
Odilon Vieira Neto

Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0801213-12.2021.8.14.0000.

RELATÓRIO

Odilon Vieira Neto
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Raifran de Sousa Macedo
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marabá/PA.

Aduz o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em julho de 2020, por supostamente cometer o delito tipificado no art. 121 do CPB.

Assevera que foi impetrado HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811209- 68.2020.8.14.0000, tendo a ordem sido denegada, a fundamentação daquele
writ
foi a inexistência de requisitos da prisão preventiva. Quando da apresentação da resposta escrita ID 22591379 (em anexo),
a defesa impugnou uma testemunha arrolada pelo MP, na condição de testemunha oculta ID 21057745.

Nesse sentido a preliminar apontada na resposta à acusação,
ao arrolar uma testemunha OCULTA o sistema acusatório é violado.

Requer ao final, a concessão da ordem:

1. Sejam anulados todos atos processuais a partir do recebimento da

Denúncia;

2. Seja revogada a prisão processual do paciente, considerando que a

demora processual se dará por ato exclusivo da acusação.

Autos impetrados sob a relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida e no ato requisitadas
no ato requisitadas informações de estilo à autoridade coatora
Id. nº
4176336.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
4688739 (sic)
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 4844781) se pronunciou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, pugnando pela anulação de todos os atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia em razão nulidade decorrente arrolamento de testemunha anônima.

Não assiste razão ao que fora apresentado pelo impetrante na peça vestibular.

Como cediço, na Lei nº 9.807/1999, dentre outras disposições, “estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas”, sendo que, como apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, num paralelo com o caso concreto, destacar-se-ia o teor do art. 7º, caput e inc. IV, segundo os quais:

“Art. 7º Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso:

(...)

IV – preservação da identidade, imagem e dados pessoais.”

É de se dizer legal a fundamentação exarada pelo magistrado, externou que a testemunha (oculta) teve sua qualificação suprimida com o fito de evitar a publicização de seus dados pessoais em proteção à sua integridade e segurança, mostrando-se tão relevantes quanto tais considerações as que atentaram para a plena possibilidade de acesso aos dados (qualificação) e ao depoimento extrajudicial da aludida testemunha no interior dos próprios autos – compreendendo, deduz-se, os principais e os em anexo (IP) –, o que fora reafirmado pelo próprio juízo quando das prestadas informações, oportunidade em que pontuou como providência alternativa para a obtenção dos pretendidos dados e resolução da problemática apontada o simples peticionamento pela parte interessada, de modo que, em conclusão também sensata, entendeu que não haveria prejuízo à defesa.

Não houver efetivo e comprovado prejuízo à mesma.

E como novamente apontado pela Douta Procuradoria, caso o fosse, jamais seria à total extensão (pleito de nulidade) dada pelos impetrantes, no sentido de ensejar o comprometimento de todos os atos pós-Denúncia que tenham sido praticados, até porque, por se tratar do depoimento de apenas mais uma das testemunhas de acusação, não teria por que o seu eventual comprometimento afetar todos os demais (depoimentos), como se automaticamente os comprometessem, havendo no máximo a exclusão da sua parte do acervo probante como elemento de prova único.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 12 de abril de janeiro de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2021